Tribunal: TCU
Processo: 015.655/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6798/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e na Súmula no 145 do TCU, em retificar, por erro material, o item 9.3 do Acórdão 12.281/2020 prolatado pela 2a Câmara do TCU, na Sessão de 3/11/2020 (Ata no 39/2020), mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, além de restituir, em seguida, o presente processo à Seged para que dê prosseguimento ao feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, de sorte que onde se lê: "9.3.... fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições;" leia-se: "9.3.... fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida em favor da Fundação Nacional de Saúde , na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições:" 1. Processo TC- Processo 015.655/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Brasileiro Santa Catarina (CNPJ 06.253.542/0001-52); João David Garcia (CPF XXX.395.939-XX) e José Carlos Jobim (CPF XXX.325.849-XX). 1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde (Funasa). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Serviço de Gestão de Deliberações (Seged). 1.6. Representação legal: André Gelsleichter de Lima (OAB/SC 24.842), representando João David Garcia. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.